Tribunal: TJBA
Processo: 0006067-54.2012.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006067-54.2012.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL CNPJ: 00.000.000/0001-91

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: LICIA DE SALES FERREIRA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO MOURA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP.
CORREÇÕES MONETÁRIAS. TEMA REPETITIVO N° 1150 DO STJ.
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL.
ART. 725, INC. VII, CPC. CONTROVÉRSIA LITIGIOSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL.
INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR (INTERESSE ADEQUAÇÃO). MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente pedido formulado em procedimento de jurisdição voluntária por Licia de Sales Ferreira, visando à expedição de alvará judicial para levantamento de valores supostamente existentes em conta vinculada ao PASEP e não corrigidos pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

Discute-se a adequação do procedimento de jurisdição voluntária em situação marcada por controvérsia entre as partes quanto à correção monetária e existência do saldo em conta vinculada ao PASEP, tendo como pano de fundo o Tema Repetitivo n° 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

O procedimento de jurisdição voluntária é cabível apenas na ausência de litígio.

No caso concreto, a instituição financeira impugnou a existência de qualquer saldo, trazendo aos autos documento indicando saldo zerado, o que evidencia conflito de interesses e litígio processual.

A parte autora, ao manifestar-se sobre o referido documento, sustentou falha na atualização monetária do saldo, reforçando a existência da controvérsia.

A necessidade de dilação probatória para verificação da existência e valor do crédito também afasta a via eleita.

O vício procedimental, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecido de ofício em qualquer fase do processo.

Diante da ausência de interesse de agir, dada a inadequação do rito eleito, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo

Processo extinto sem resolução de mérito. Apelação prejudicada.

IV. Tese de Julgamento

"
A existência de controvérsia entre as partes e a necessidade de dilação probatória inviabilizam a utilização do procedimento de jurisdição voluntária
”.

“
A inadequação da via processual e a ausência de interesse de agir configuram vício de ordem pública, reconhecível de ofício pelo Judiciário
".

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 17, 330, inc. III, e 725, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.919.840/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18/11/2024, DJe 22/11/2024; TJ-GO, Apelação 0338085-91.2013.8.09.0036, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 17/04/2018.

ACÓ
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0006067-54.2012.8.05.0063
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO DO BRASIL S.A.
e parte(s) recorrida(s)
LÍCIA DE SALES FERREIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, diante da falta de interesse de agir / adequação da ora Apelada, restando PREJUDICADA a análise da apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A.

Custas e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pela parte Autora, observado o disposto no § 3°, art. 98, CPC.